Tribunal: TJBA
Processo: 8094241-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094241-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: LUIZ ANDRADE

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. LUMAKRAS (SOTORASIB). ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 12%. EMBARGOS DA OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA BASEADA NO ART. 12, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA LEI Nº 9.656/1998, APLICÁVEL AO CASO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, simultaneamente, por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
e
LUIZ ANDRADE
em face do Acórdão de
ID 93735123
, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento
Lumakras (Sotorasib) 120 mg
ao autor, pessoa idosa diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão metastático (CID C34).

2. Por uma questão de ordem lógica, passo a apreciá-los separadamente. Primeiramente, o embargante LUIZ ANDRADE,
ID 93855133
, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora integralmente desprovido o recurso da ré, não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assiste-lhe razão.

3. Os honorários recursais constituem decorrência automática do trabalho adicional desenvolvido na instância recursal, sendo devida a sua fixação sempre que desprovido o recurso e já existente condenação em honorários na origem. É o que dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil:

4. Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, resultando assim no percentual final de 12%.

5. Por sua vez, A SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
ID 94651757,
alega a existência de omissão no acórdão sob dois fundamentos: o primeiro, por não ter enfrentado a força vinculante da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal e dos EREsps 1.886.929 e 1.889.704 do Superior Tribunal de Justiça, relativos à taxatividade do rol da ANS; o segundo, por não ter apreciado o pedido subsidiário de fixação de teto para as astreintes. Não lhe assiste razão.

6. Quanto ao primeiro ponto, a tese da taxatividade do rol da ANS foi, sim, enfrentada pelo acórdão, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável à embargante.

7. Com efeito, o julgado assentou que o medicamento pleiteado é antineoplásico oral de uso domiciliar, hipótese que possui previsão legal específica de cobertura obrigatória no art. 12, I, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Vale dizer: a discussão sobre a natureza do rol restou superada na origem porque a cobertura, no caso concreto, decorre de expressa disposição legal.

8. Logo, a invocação da ADI 7.265 e dos EREsps sobre a taxatividade do rol não tem o condão de infirmar a conclusão adotada, pois o fundamento determinante do acórdão é outro, a existência de previsão legal autônoma de cobertura. O que pretende a embargante, na realidade, é rediscutir o mérito sob nova roupagem, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

9. No que tange ao pedido de fixação de teto para as astreintes, também não se verifica a alegada omissão. O Acórdão embargado examinou expressamente a questão da multa diária, mantendo o valor de R$ 1.000,00 por entendê-lo proporcional ao bem jurídico tutelado, a vida e a saúde do paciente, e adequado à efetividade da tutela específica.

10.O inconformismo da embargante, portanto, dirige-se ao próprio resultado do julgamento, não a qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

11.
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
ACOLHER
os
Embargos opostos pelo autor/apelado, a fim de sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal em 2% (dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e de
REJEITAR
os embargos de declaração
opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8094241-69.2024.8.05.0001, em que figuram como embargantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
e
LUIZ ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
ACOLHER os embargos opostos por LUIZ ANDRADE
, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal em 2% (dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
perfazendo o percentual total de 12% (doze por cento)
, e
REJEITAR os embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.,
por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de omissão à luz da fundamentação baseada no art. 12, inciso I, alínea C da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao pedido de limitação das astreintes,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, Bahia, 2026

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N